Tribunal: TJBA
Processo: 8180335-54.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Embargos de Declaração no RSE: 8180335-54.2023.8.05.0001 Embargante: Uinderson Pereira Soares Embargante: Leonardo Moraes Libório Rios Embargante: Ubiratan Moura da Mata Advogado: Gerson Monção (OAB/BA 47.609) Advogado: Anissa Weber (OAB/BA 52.398) Advogado: Lucas Sestelo (OAB/BA 54.972) Embargante: Thiago Tavares de Almeida Santos Advogado: Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540) Advogado: Bianca Beatriz B. Da Cruz (OAB/BA 68.312) Advogado: Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073) Advogado: Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136) Advogado: Pedro Matheus Santana (OAB/BA 77.655) Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, que conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos embargantes, mantendo incólume a decisão de pronúncia que os submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão da morte de Álamo Carvalho da Matta, ocorrida em 06/02/2020, mediante disparo de arma de fogo. II. Questão em discussão 1. Existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade na análise das teses defensivas, especialmente: a) legítima defesa; b) inexistência de dolo de matar; c) fragilidade probatória; d) validade do depoimento da única testemunha de acusação; e) manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; f) alegada deficiência na fundamentação. 2. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados. III. Razões de decidir 1. Embargos tempestivos e regulares quanto aos pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecidos. 2. O acórdão embargado examinou, com a devida fundamentação e em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, todos os pontos essenciais suscitados nos recursos, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades. 3. A legítima defesa, excludente de ilicitude (arts. 23 e 25 do CP), não restou comprovada de forma inequívoca, sendo matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 4. A manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, foi devidamente justificada pela presença de elementos indiciários idôneos, notadamente a indicação de disparo à curta distância, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo definitivo de valor. 5. A inexistência de microcomparação balística conclusiva não impede a pronúncia, desde que existam outros elementos probatórios suficientes, como laudo necroscópico e depoimentos testemunhais. 6. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a adequada análise das teses jurídicas relevantes, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 7. Ausente qualquer vício nos termos do art. 619 do CPP, os embargos revelam-se meramente infringentes, com propósito de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da prova, inclusive quanto à presença de qualificadoras e excludentes de ilicitude." "2. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão analisa de forma fundamentada as teses principais da defesa, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII; art. 93, IX; CP, arts. 23, 25, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 41, 413, 415, 619; CPP, arts. 158-A a 158-F. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8180335-54.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes Uinderson Pereira Soares, Leonardo Moraes Libório Rios, Ubiratan Moura da Mata e Thiago Tavares de Almeida Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator